Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709160-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OBOE TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS S.A AGRAVADO: ANDERSON CARDOSO RUBIN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S. A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução que move em desfavor de ANDERSON CARDOSO RUBIN (processo n. 0044229-90.2011.8.07.0001), que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário da devedora. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 29 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator